Tribunal: TJMT
Processo: 1057758-47.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RAC 1057758-47.2019.8.11.0041
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 98045997), interposto por João Carlos Gasparetto, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na ação no 1057758-47.2019.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Vitória Caroline da Silva em desfavor de José Ranulpho Siqueira Filho, que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, II do CPC, em relação ao quantum executado (Id. 98045977).
A parte recorrente contextualiza a questão e defende que a sentença foi proferida “sem que se levasse em conta, a decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia com Pedido de Tutela de Evidência, que concedera a tutela exonerando o Executado Devedor do pagamento da pensão alimentícia, trazendo à baila, no corpo do decisum, que a alimentante Vitória Caroline da Silva, atingira a maioridade civil; não estuda; exerce função remunerada; constituiu família. ” (Id. 98045997, pág. 1-2, destaques no original)
Esclarece que já ocorreu um julgamento de apelação nestes autos e “foi dado provimento à apelação, e decidido que o primeiro grau deveria receber os embargos à execução, e proceder novo julgamento. ” (Id. 32409460, pág. 3)
Afirma ser necessário a atribuição do efeito suspensivo neste recurso. A probabilidade do direito decorre da decisão que concedeu a exoneração de alimentos nos autos da ação no 1003395-33.2019.8.11.0002. Por sua vez, a probabilidade de dano decorre da possibilidade de prejuízo patrimonial do recorrente.
A parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando que apresentou o recurso de agravo de instrumento no 1004023-57.2021.8.11.0000 contra a decisão que exonerou o recorrente da obrigação alimentar, o qual, encontra-se pendente de julgamento.
É o relato do necessário.
DECIDO
Destaco que é possível a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação após a distribuição, hipótese na qual ele deve ser encaminhado ao relator do recurso nos termos do inciso II, §3o do art. 1.012 do CPC.
Para a concessão do efeito suspensivo é necessário que o Apelante demonstre a probabilidade do provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, consoante dispõe o §4o do art. 1.012 do CPC, veja-se:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo almejado.
Verifico que o recurso de agravo de instrumento no 1004023-57.2021.8.11.0000, de minha relatoria, interposto contra a decisão que exonerou o recorrente da obrigação alimentar foi desprovido, já tendo transitado em julgado. Confira-se a ementa do julgado:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PARA EXONERAR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL, POSSUI RENDA PRÓPRIA E CONSTITUIU FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA ALIMENTANDA. RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXONERAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A verba alimentar está vinculada à cláusula “rebus sic stantibus”, e, por isso, quando mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, autoriza-se a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do CC.
2. “O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. É presumível, no entanto, - presunção iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional.” (STJ – Terceira Turma - REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011).
3. No caso dos autos, a alimentanda atingiu a maioridade (23 anos) de sorte que os alimentos deixaram de encontrar seu fundamento no dever de sustento dos pais para com os filhos menores (art. 1.566 inc. IV do CC), o qual presume a necessidade desses, e passaram a amparar-se na obrigação existente entre parentes (art. 1.694 e seguintes CC), o que afasta a presunção de necessidade, e, nesse ponto, não há provas nos autos de que a alimentanda depende da contribuição do genitor, ora agravado, estando demonstrado que a recorrente -filha do agravado- já tem uma filha, trabalha, e vive com o companheiro, ou marido.
4. Decisão mantida.
5. Recurso desprovido.” (Id. 93522975 do RAI no 1004023-57.2021.8.11.0000)
Ante o exposto, DEFIRO a medida vindicada e concedo o efeito suspensivo a este Recurso de Apelação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator